Tribunal: TJSP
Processo: 1003494-74.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados - Alegação de inexistência de contratação – Documentação apresentada pelo mutuante que demonstra efetivação das operações via terminal eletrônico e dos créditos na conta corrente do mutuário, sem impugnação da mutuante, que se limita a alegações genéricas e repetidas desde a contestação – Sentença de improcedência da ação desconstitutiva mantida –

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Empréstimos consignados - Alegação de inexistência de contratação – Documentação apresentada pelo mutuante que demonstra efetivação das operações via terminal eletrônico e dos créditos na conta corrente do mutuário, sem impugnação da mutuante, que se limita a alegações genéricas e repetidas desde a contestação – Sentença de improcedência da ação desconstitutiva mantida – Apelação improvida.